Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS. INAPLICABILIDADE. VALORES LIVREMENTE PACTUADOS. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES. NÃO COMPROVAÇÃO. REAJUSTE FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS. APLICABILIDADE. TEMA 1016 DO STJ. POSSIBILIDADE. TEMA 952 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. Ao contrário dos planos de saúde individual e familiar, nos planos coletivos por adesão o reajuste anual é livremente pactuado pelas partes, não se submetendo aos patamares estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
2. A mera comparação dos valores dos planos coletivos com os individuais é insuficiente para demonstrar eventual abusividade do índice adotado para reajuste ante as diferenças de público-alvo e a natureza da entidade que presta o serviço.
3. “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (STJ, Tema no 952).
4. Demonstrada, por prova pericial, a inexistência de abusividade nos reajustes implementados nas mensalidades do seguro-saúde contratado pelo autor, não há que se falar em repetição de indébito nem indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.